Tribunal: TJES
Processo: 5000379-47.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000379-47.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SOCORRO DA SILVA MATTOS
RECORRIDO: KALUNGA SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NARRA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU A COMPRA DE UM TELEFONE FIXO JUNTA A REQUERIDA, PORÉM O PRODUTO NÃO FUNCIONOU, POIS SE TRATAVA DE UM APARELHO VOIP QUE NÃO POSSUI A FINALIDADE DE LIGAÇÕES. ALEGA QUE O ERRO FOI DO FUNCIONÁRIO DA RÉ E QUE RETORNOU À LOJA, MAS A TROCA FOI RECUSADA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA COMPRA EFETUADA, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO À REQUERIDA, SENDO QUE ESSA DEVERÁ RESTITUIR À REQUERENTE, O VALOR R$141,10 REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE, ALÉM DE CONDENAR REQUERIDA A PAGAR À REQUERENTE A QUANTIA DE R$800,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER MAJORADO O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N
o
9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.